Tribunal: TJMT
Processo: 0015364-27.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015364-27.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ONDAS ALVES - CPF: 072.443.801-78 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos com alegação de vícios no acórdão, referentes a suposta omissão e contradição sobre a aplicação do
quantum
indenizatório fixado na Lei 11.945/2009, juros, correção monetária e honorários advocatícios, em ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes vícios de omissão ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou devidamente a questão do
quantum
indenizatório com base no laudo pericial e na legislação aplicável, especialmente a Lei 11.945/2009.

4. A questão dos juros e da correção monetária não foi objeto de apelação, o que afasta a alegação de omissão.

5. A contradição que autoriza embargos é aquela interna ao próprio julgado, não havendo incongruência entre os fundamentos e a decisão proferida.

6. Embargos de declaração não constituem meio hábil para simples pedido de reconsideração da decisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A contradição apta a embasar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não em relação ao entendimento da parte ou à legislação.

2. Inexiste omissão quando o acórdão examina fundamentadamente todas as matérias suscitadas no recurso.

3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.058/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.06.2013; STJ, REsp 254.413/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 08.08.2000; STJ, REsp 218.528/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 14.12.1999; TJMT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
,
cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 279080881 – pág. 01)
.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão ao argumento de que se equivocou na interpretação do Laudo Pericial Judicial. Aduz que indenizou membro diverso daquele determinado em documentação médica carreada aos autos e não analisou inconformismo com a incidência dos juros e correção monetária. Assevera contradição no arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e atribuir-lhe efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (Num. 283252862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão ou contradição a ser suprida. O tema sobre juros e correção monetária não consta do apelo. A questão alegada pela parte apelante, ora embargada de que houve
equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009,
foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 275679868:

A Avaliação Médica para Fins de Verificação do Grau de Invalidez Permanente
,
subscritada pelos drs. Jorge Eduardo Martins de Almeida (CRM/MT 8137) e Dalvo da Silva Nascimento Junior (CRM/GO 5762), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela parte autora, causou perda de mobilidade do membro superior esquerdo. Os peritos judiciais confirmaram invalidez permanente em membro superior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento), conforme se vê no Laudo Pericial Judicial (Num. 160220739 – pág. 03).

Em consequência, concluiu a perícia judicial pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado com incapacidade definitiva da vítima e que gerou invalidez permanente parcial em membro superior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento).

Considerando-se que a parte autora já recebeu em sede administrativa o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), restam ainda R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o
quantum
total da verba indenizatória devida do seguro obrigatório DPVAT, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Em relação ao apontamento de que o acórdão apresentou o vício da contradição quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, saliente-se que
o c. STJ leciona que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Não houve demonstração de omissão e contradição no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025